Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO.
1) Inviável o afastamento do monitoramento eletrônico se o investigado, após obter a liberdade provisória, volta a delinquir.
2) O desconforto e as dificuldades decorrentes do monitoramento eletrônico, medida muito menos invasiva do que a prisão cautelar, não se sobrepõem à garantia da ordem pública.
3) Não se vislumbra desídia na condução do inquérito policial quando, de forma justificada, há dilação dos prazos para a elaboração de laudo pericial considerado imprescindível para a finalização do procedimento.
4) Ordem denegada.